Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-67.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004644-67.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), NELCI DE ALMEIDA - CPF: 935.954.921-53 (RECORRIDO), MARCOS ANDRE AMORIM PIMENTEL - CPF: 812.750.137-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE DEU PROVIMENTO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004644-67.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1004644-67.2025.8.11.0015

1 Recorrente: Banco Bmg S.A

Recorrida
: Nelci de Almeida

2 Recorrente: Nelci de Almeida

Recorrido
: Banco Bmg S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
O banco requer a total improcedência dos pedidos iniciais. A autora, por sua vez, interpôs recurso visando à majoração do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de informação na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, apto a ensejar a nulidade do contrato e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado e de saque foi comprovada por meio de documentos que demonstram informações claras sobre a operação financeira e a assinatura da consumidora, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

4.

A ausência de prova de coação, engano ou erro substancial impede o reconhecimento de nulidade contratual.

5.

A conduta do banco, ao realizar os descontos pactuados, configura exercício regular de direito e não configura ato ilícito, sendo indevida a condenação por danos morais.

6.

A inexistência de impugnação específica pelo consumidor quanto ao contrato firmado reforça a validade da contratação.

7.

Diante da improcedência dos pedidos principais, resta prejudicado o recurso da autora que visava à majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do banco provido. Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato assinado com informações claras e consentimento livre da consumidora afasta a alegação de vício de informação.

2.

A atuação do banco na cobrança de valores contratados não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, I, 411, III, 487, I; Lei no 9.099/1995, artigos 46, 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, Relatora Marilsen Andrade Addario, julgado em 04.10.2023; TJMT, N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, Relator Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 21.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004644-67.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1004644-67.2025.8.11.0015

1 Recorrente: Banco Bmg S.A

Recorrida
: Nelci de Almeida

2 Recorrente: Nelci de Almeida

Recorrido
: Banco Bmg S.A

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Banco Bmg S.A
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Sinop-MT.

Sentença:
(Id.

292415854):
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulo o cartão de crédito e saques consignados discutidos nos autos e condenou a instituição financeira recorrente ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de Banco Bmg S.A
.
(Id. 278058367):
requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado de Nelci de Almeida
(Id. 292415859):
requer a reforma da sentença, para ser majorado o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
de Banco Bmg S.A
.

(Id. 259215161):
puna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões
de

Nelci de Almeida
(Id. 292415859):
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1004644-67.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1004644-67.2025.8.11.0015

1 Recorrente: Banco Bmg S.A

Recorrida
: Nelci de Almeida

2 Recorrente: Nelci de Almeida

Recorrido
: Banco Bmg S.A

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Materiais
proposta por
Nelci de Almeida em face de Banco Bmg S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora alega, em síntese, que o banco recorrido lhe ofertou um empréstimo consignado e relata que após realizar o empréstimo, foi surpreendida com a informação de que se tratava de reserva de margem para cartão (RMC). Aduz que foi vítima de propaganda enganosa, tendo em vista que a instituição financeira requerida não lhe informou que
deveria pagar à vista o valor tomado de empréstimo no mês seguinte, sob pena de pagar tão somente o mínimo ou juros dos encargos moratórios na folha de pagamento.

Sustenta que o contrato é nulo, tendo em vista que o banco violou o seu dever de informação.

O Recurso interposto pela instituição financeira visa à improcedência da demanda.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I, do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que a recorrente foi coagida ou ameaçada para assinar os termos de contratação.

Ademais, há documentos no caderno processual com informações claras a respeito da contratação de cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito, inexiste qualquer elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, logo os contratos são lícitos.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CRÉDITO EM CONTA DA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM RELAÇÃO À CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBIDO O CRÉDITO. DESCONTOS DAS PARCELAS NA CONTA BENEFÍCIO INSS. PAGAMENTO MÍNIMO DURANTE O PERÍODO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- Havendo, na contestação, apresentação do contrato originário do débito assinado, indispensável a impugnação específica, pelo consumidor (art. 411, III do CPC). 3- A alteração da verdade dos fatos, sujeita a parte responsável nas penas da litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c.art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso. (N.U 1000522-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)
”.

Em que pese as alegações da autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura do consumidor ao final.

Portanto, no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos
.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela instituição financeira e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos feitos na inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil
. Consequentemente,
REPUTO PREJUDICADO
o recurso interposto pela autora.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa recorrente, em razão do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025